Tribunal: TJDFT
Processo: 0709618-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS MÓVEIS. PESSOA JURÍDICA. MICROEMPRESA. POSSIBILIDADE. SEDE LOCALIZADA NO ENDEREÇO RESIDENCIAL DO EXECUTADO. PENHORA NÃO RECOMENDÁVEL. IMPENHORABILIDADE DOS BENS MÓVEIS RESIDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial (Tema 287/STJ), diante da falta de outros bens penhoráveis, com a cautela de proteger os empresários individuais, as pequenas e as microempresas, onde os sócios exerçam sua profissão pessoalmente, de maneira a preservar apenas os bens necessários ao desenvolvimento da atividade objeto do contrato social. 1.1. Excepcionalizado o art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ e TJDFT.
2. A penhora de bens de pessoa jurídica deve ser aplicada com prudência e equilíbrio, principalmente nas hipóteses de empresa individual ou microempresa. 2.1. Objetiva impedir que as empresas fiquem inacessíveis à constrição de seus bens e inviabilizem a execução forçada de dívidas. Porém, não pode ser obstada ou prejudicada a continuidade das atividades empresariais, o que ensejaria na frustração do pagamento dos débitos que são inerentes ao exercício do comércio, gerando outros credores a lhe perseguir.
3. No caso, a microempresa do executado funciona no mesmo endereço em que ele reside. A cautela, por hora, impede a determinação para penhora dos móveis da empresa, com vistas a salvaguardar os bens móveis, impenhoráveis, que guarnecem à residência do executado (art. 833, inciso II, do Código de Processo Civil).
4. Recurso conhecido e desprovido.